Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-27.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001235-27.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOQUIVAN MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS, MARIANA COSTA SOUZA

APELADO: AVANITA MARIA CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL POR GENITORA IDOSA AO FILHO. RELAÇÃO FAMILIAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NULIDADE AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO ESPECÍFICO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. POSSE ANTERIOR DA AUTORA E ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS SOLICITAÇÃO. ESBULHO CARACTERIZADO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. POSSE PRECÁRIA QUE NÃO CONVALIDA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOQUIVAN MELO e OUTROS (2) contra sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8001235-27.2023.8.05.0103, julgou procedente o pedido para reintegrar a autora, AVANITA MARIA CRUZ DA SILVA, na posse do imóvel objeto da lide, cedido em comodato verbal ao primeiro apelante, seu filho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a três questões principais: (i) em sede preliminar, verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente pelos apelantes; (ii) analisar o pleito de atribuição de efeito suspensivo específico ao capítulo da sentença que determinou a desocupação; e (iii) no mérito, analisar se a ocupação do imóvel pelos apelantes configurou posse com
animus domini
apta a afastar a pretensão reintegratória, ou se decorreu de mero ato de permissão da apelada (comodato verbal), cuja recusa na devolução caracteriza esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o indeferimento da prova testemunhal decorreu da inércia dos próprios apelantes, que apresentaram o rol de testemunhas de forma manifestamente intempestiva, operando-se a preclusão. A condução do processo pelo magistrado
a quo
observou o devido processo legal, não havendo que se falar em nulidade quando a parte deixa de cumprir o ônus processual que lhe compete no prazo assinalado.

4. Deve ser rejeitado o pedido de efeito suspensivo específico ao capítulo da sentença, uma vez que o pleito se confunde com o próprio mérito recursal, no qual se discute a natureza da posse e a legitimidade da desocupação, devendo ser apreciado em conjunto com as razões de fundo do apelo.

5. No mérito, a sentença de procedência merece ser mantida. O conjunto probatório demonstrou, de forma robusta, a posse anterior da apelada, que adquiriu o terreno e custeou a construção do imóvel, conforme comprovado por documento de aquisição e prova testemunhal contundente. A ocupação pelos apelantes, iniciada por liberalidade da genitora em favor do filho, caracteriza comodato verbal.

6. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse com
animus domini
, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, sendo, portanto, insuscetíveis de gerar direito à usucapião. O pagamento de contas de consumo (água e energia) pelos comodatários é consequência natural do uso do bem e não tem o condão de transmudar o caráter precário da posse.

7. O esbulho possessório restou configurado a partir do momento em que a apelada, necessitando do imóvel para sua própria moradia — direito fundamental da pessoa idosa (art. 37, Estatuto do Idoso) —, solicitou a devolução e encontrou resistência injustificada dos apelantes, tornando a posse, até então justa, em precária e de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001235-27.2023.8.05.0103
, em que figuram, como apelantes,

JOQUIVAN MELO
e
OUTROS (2)
, e, como apelada,
AVANITA MARIA CRUZ DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelos réus JOQUIVAN MELO e OUTROS (2), e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)